Tribunal: STF
Processo: RHC 190149
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 576.065, assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ROTA DA SEDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO SISTEMA CARCERÁRIO. 1. A máxima excepcionalidade no uso da prisão preventiva, estabelecida na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não induz à conclusão de que a prisão preventiva está suspensa em se tratando de crime cometido sem violência. 2. Comprovada condições de saúde do paciente (diabético e hipertenso). 3. Em se tratando de prisão preventiva no contexto de operação (Operação Rota da Seda), que cuida de organização criminosa com atuação em mais de uma unidade da federação, prudente manter o juízo das instâncias ordinárias, mais próximas ao fato. 4. Considerando as medidas sanitárias adotadas pelo sistema penitenciário e a afirmação da capacidade do sistema de prestar assistência médica e de dar os devidos encaminhamentos, não há como substituir a prisão preventiva pela domiciliar. 5. Ordem denegada. (eDOC 2, p. 68)
    Nas razões recursais, a defesa alega que o paciente encontra-se preso desde 30.9.2019, apresenta obesidade grau II e diabetes, além de hipertensão arterial. 
    Afirma que, em razão da pandemia do novo coronavírus, o paciente corre sério risco de morte. Requer seja o recurso conhecido e provido para (i) conceder a liminar, pela urgência do caso, e, no mérito, (ii) a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, devendo-o, se for o caso, permanecer recolhido em sua residência. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, observo que os presentes autos foram a mim conclusos com fundamento no art. 38, inciso I, do Regimento Interno do STF, em razão da licença médica do Ministro Relator. 
    A concessão de liminar dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Isso porque há notícia nos autos acerca da adequação das medidas sanitárias adotadas pela unidade prisional, além da capacidade do sistema de prestar assistência médica ao recorrente. 
    Ademais, como bem pontuou o relator do feito no STJ, trata-se de prisão preventiva decretada no contexto da Operação Rota da Seda, que cuida de organização criminosa com atuação em mais de uma unidade da federação, sendo temerária concessão de liminar em RHC, após duas negativas pelo Relator original do feito, o Ministro Celso de Mello (no HC 180.349 e HC 183.749).
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente